Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-92.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002031-92.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMARINO EDMAR DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO (B91)
. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PARTE SEGURAD
A
ACOMETIDA DE PATOLOGIAS
QUE NÃO CAUSAM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO POR
EXPERT
DO JUÍZO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O impedimento ou suspeição do perito pode ser alegad
o
dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, conforme art. 465, § 1º, do CPC, sob pena de preclusão.

2. Inexistindo situação concreta de impedimento ou de suspeição, presume-se que o perito judicial se encontra isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que o
expert
nomeado pelo juízo é impedido depende de prova robusta e inequívoca, o que não se tem nos autos.
Preliminar rejeitada.

3.
Cabe diferenciar o auxílio-doença previdenciário do acidentário. O auxílio-doença previdenciário é decorrente de enfermidades não relacionadas com a atividade do trabalhador. Já o auxílio-doença acidentário resulta de doença relacionada à atividade da pessoa ou ainda a um acidente de trabalho. Portanto, para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessário comprovar, além da incapacidade temporária para o trabalho, o nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laborativa.

4
. Realizada a prova pericial, o
expert
concluiu que a parte autora não possui incapacidade, não fazendo jus à concessão de nenhum benefício previdenciário.

5
.
A parte
apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de elidir as assertivas do ilustre perito, no sentido de se comprovar a existência de incapacidade para o exercício laboral, não se desincumbido, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

6
.
Ausente a comprovação dos requisitos legais, deve-se manter incólume o julgado hostilizado que julgou improcedente o pedido autoral.

7
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8002031-92.2021.805.0004
,
figurando como Apelante
OSMARINO EDMAR DE QUEIROZ
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de 2023.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça